Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CHEQUE. APRESENTAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS A EMISSÃO. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CCF. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, declarando indevida a inclusão do nome do recorrido no CCF – Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundo. Impôs ainda obrigação de compensação por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e que a inscrição seria lícita diante da ausência de fundos para compensação do cheque. Sustenta que não há dano moral a ser indenizado e que o valor arbitrado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, o recorrente não comprovou a regularidade da anotação negativa do nome do autor recorrido no CCF. Cumpre observar que o cheque foi apresentado para compensação mais de 3 (três) anos após a emissão, quando já prescrito o direito ao crédito ali estampado. Demais disso, a Lei 7.347/1985, conhecida como Lei do Cheque, em seu artigo 33, dispõe que o prazo para a apresentação do cheque é de 30 dias a contar da emissão, se for da mesma praça, ou de 60 dias a contar da emissão, se constar no título praça diversa. Portanto, evidente o equívoco da instituição financeira ao apresentar o título para compensação fora dos prazos previstos em Lei.
VI. Há de se ressaltar que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, incluído aí o CCF, é “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes de forma indevida. No site do SERASA consta a informação de que com a inscrição no CCF "a pessoa fica com restrição no CPF e o seu nome passa a integrar o banco de dados dos cadastros de restrição ao crédito. Ter o nome restrito dificulta a aprovação de crédito, e mais bancos e lojas podem negar pedidos de empréstimos, financiamentos, crediários e cartões de crédito". Assim, é inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade da parte requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos.
VII. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.